Tribunal: TJMT
Processo: 1008574-69.2020.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008574-69.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 010.742.171-28 (APELANTE), ROSECLER DA ROSA - CPF: 014.591.231-07 (ADVOGADO), OESTE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 22.816.575/0001-10 (APELADO), DALINE BUENO FERNANDES - CPF: 025.174.971-17 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DOUGLAS MARTINS DE PAIVA - CPF: 030.382.731-98 (ASSISTENTE), AUGUSTO DIAS DE SOUSA FILHO - CPF: 762.013.411-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – DEFEITOS APRESENTADOS APÓS A COMPRA – REPAROS REALIZADOS A CONTENTO – VISTORIA REALIZADA VÁRIOS MESES APÓS A COMPRA DO BEM – LAUDO TÉCNICO NO SENTIDO DE QUE
“A PEÇA PODE TER SIDO REPARADA E REPINTADA”
– ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO NA PINTURA – COMPRADOR QUE NÃO FOI DILIGENTE – VÍCIO REDIBITÓRIO – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.

No caso, o autor adquiriu um veículo usado (com 5 anos de uso) e, após a sua utilização por vários meses, realizou a vistoria veicular junto a empresa terceirizada, oportunidade em que se constatou a possibilidade de repintura de peças da lataria do lado direito.

O consumidor que compra veículo usado, tem a oportunidade de analisá-lo e vistoriá-lo antes da celebração do contrato de compra e venda, sendo-lhe facultado, ainda, submeter o veículo à averiguação de mecânico da sua confiança ou vistoria veicular, medidas essas pelas quais é possível analisar a viabilidade da concretização da compra.

Não tendo o comprador se mostrado diligente o bastante na avaliação prévia do bem, vez que não se cercou das cautelas mínimas indicadas no ato da compra do veículo usado, bem assim que o vício (repintura), era de fácil detecção, deverá suportar os ônus de sua conduta, não havendo se falar em indenização por danos materiais e morais, mormente quando permaneceu inerte após vários meses da aquisição do bem, ajuizando a ação de rescisão somente após mais de 01 (um) ano de utilização do veículo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FABIO CARVALHO DOS SANTOS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop, que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato nº 1008574-69.2020.8.11.0015, manejada em face de OESTE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA e OUTRO, julgou improcedente os pedidos iniciais. Em razão da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85 do CPC.

Em suas razões, de Id. 228807224, o apelante aduz, em síntese, que comprou o veículo no dia 22/06/2019, tendo o mesmo apresentado defeito, o qual foi solucionado pela concessionária, ora parte apelada.

Aduz que em janeiro/2020, ao tentar efetuar a troca do veículo em outra empresa, levou o veículo em uma empresa terceirizada de inspeção veicular, oportunidade em que constatou a existência de possíveis reparos na pintura da lateral direita do bem.

Assevera que o defeito se trata de vício oculto, ocasionando a desvalorização de valor de mercado do bem.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que seja decretada a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento, bem como a condenação das apeladas ao pagamento de indenização por dano material, moral, a restituição de todo o valor pago e ao pagamento da multa contratual

Contrarrazões pela instituição financeira no Id. 228807228, pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente, sustenta a ofensa ao princípio da dialeticidade e pede o não conhecimento do recurso.

Já a concessionária apelada, apresentou contrarrazões no Id. 228807230, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da leitura da exordial, ressai que no dia 22/06/2019, entabulou contrato de compra e venda de veículo com o requerido, no qual adquiriu o Ford KA, ano/modelo 2014/2015, placa QBE-3529, pelo valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

O autor/apelante narrou que o veículo apresentou defeitos, que foram consertados pela primeira apelada.

Relatou que em 31/01/2020, ao realizar vistoria veicular em empresa terceirizada, descobriu a existência de reparos na pintura da lateral direita do veículo.

Ajuizou a demanda pugnando pela rescisão do contrato, bem como indenização de danos morais e materiais.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se a recorrente.

Pois bem.

De plano, interessante anotar que o autor assumiu a posição de consumidor na relação jurídica ora discutida, aplicando-se-lhe as disposições da Legislação Consumerista, de modo que a discussão acerca do dever de indenizar deve respeitar aos princípios e ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Da análise da prova documental colacionada aos autos, resta incontroverso que a parte autora adquiriu o veículo junto à parte ré.

Incontestável, também, que o veículo adquirido possuía garantia de motor e câmbio, conforme documento de Id. 228805717, senão vejamos:

Outrossim, verifica-se que o veículo apresentou defeitos, porém, foram sanados pela concessionária apelada, consoante se infere da própria narrativa trazida na exordial.

Dito isso, calha ponderar que a irresignação do apelante, se limita a constatação realizada pela empresa de vistoria veicular (Id. 228805723), que constatou suposto
“Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada”,
vejamos:

Aduziu que em razão da constatação do vício oculto, houve a desvalorização do veículo e por isso o contrato deveria ser rescindido, com a restituição dos valores e pagamento de indenização de danos morais e multa contratual.

Analisando detidamente os autos, verifico que não assiste razão à parte recorrente.

É assim, porque, a parte a recorrente adquiriu o veículo na data de 22/06/2019 (Id. 228805717) e, ainda que se considerasse a narrativa da exordial no sentido que o veículo lhe fora entregue com os devidos reparos somente na data de 31/07/2019, verifico que a aludida vistoria veicular somente fora realizada na data de 31/01/2020, ou seja, quando já havia ultrapassados mais de 06 (seis) meses da compra e uso do bem.

Outrossim, verifico da inicial que a parte autora asseverou que adquiriu o veículo para execução de trabalho (motorista de aplicativo), ao passo que afirmou que
“não havia se atentado na compra que a Lei Municipal nº2637 de 07 de dezembro de 2018 que dispõe sobre o serviço de transporte é clara que o veículo não pode ter mais de seis anos de uso.”

Lado outro, chama a atenção que a presente ação somente fora ajuizada na data de 02/07/2020, ou seja, aproximadamente após 01 (um) ano da aquisição do veículo.

Ora, verifica-se que o veículo adquirido se trata de bem usado (ano/fabricação - 2014/2015), ao passo que quando de sua aquisição já possui mais de 05 (cinco) anos de uso, bem como não poderia continuar a ser utilizado no serviço de transporte de passageiros após o ano de 2020.

Nesse soar, o que se verifica da ação proposta na origem, é que o apelante, após se utilizar do bem por aproximadamente 01 (um) ano e, verificando que o mesmo não mais lhe seria útil na consecução de sua atividade de motorista de aplicativo, buscou a rescisão do contrato, com a restituição dos valores.

Afora isso, caberia ao comprador especial atenção na verificação da existência de vícios, sob pena de arcar com estes, caso sejam de fácil constatação, ou seja, havendo vício aparente no bem e o comprador realizado o negócio, ainda que não tenha percebido a existência do mesmo, responderá pelo conserto do vício e não o vendedor, já que cabia ao comprador certificar-se corretamente acerca da situação do bem na data da compra.

In casu
, dos documentos constantes dos autos, tem-se que o veículo em questão não possui registros de sinistro, bem assim que a vistoria veicular realizada pelo autor, posteriormente à compra, detectou que
“a peça pode ter sido reparada e repintada”
, o que, possivelmente, fora feita para encobrir pequenas avarias.

Sucede que a referida irregularidade não configura vício oculto (redibitório) a ensejar o dever de indenizar, mormente considerando que o autor não foi diligente no ato da compra, como bem pontuado pelo Magistrado de origem, cujos trechos pertinentes transcrevo abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia, vejamos:

“Neste aspecto, de plano, extrai-se que o alegado defeito, se cuida de um reparo apenas na pintura das peças da lateral direita do veículo e que não permite constatar/concluir que o veículo tenha recebido reparos estruturais em alguma de suas partes. Em segundo lugar, a existência de retoques na pintura é tida como vício de fácil constatação, pois qualquer pessoa com um pouco de experiência, como um funileiro, poderia ter verificado a alteração, caso o autor tivesse optado por levar o veículo a um profissional de sua confiança. Praxe comum na aquisição de veículos usados, conforme o padrão do homem médio. Neste ponto, importante considerar que eventual impedimento da requerida em deixar o autor levar o veículo para ser avaliado por profissional ou pessoa de sua confiança, ensejaria num sinal de alerta quanto à procedência ou condições do bem, podendo o autor, nesta fase preliminar, desistir do bem ou procurar outro bem ou outra empresa, todavia, optou por confiar nas palavras do vendedor e sua própria experiência. Num terceiro plano, verifica-se que o laudo somente foi elaborado decorridos quase 06 (seis) meses após o autor utilizar o veículo para uso próprio e também comercial, fato que faz romper o nexo de causalidade entre responsabilidade do vendedor e o suposto dano, pois não há como precisar se essa reparação na pintura do veículo ocorreu antes da aquisição ou no decorrer do tempo em que o autor permaneceu com o veículo.

A prova oral colhida em audiência (ID 116721431) é frágil e não socorre o autor, na medida em que apenas confirma que os defeitos ocultos do veículo foram consertados a contento, logo após a aquisição, enquanto o defeito na pintura foi constatado após a tentativa de alienar/trocar o veículo, quando já haviam decorridos seis meses que estava na posse do bem, além do fato de não ter examinado ou questionado o vendedor sobre a situação da lataria do veículo quando da aquisição.

Em sua oitiva, o autor Fabio Carvalho dos Santos mencionou que:

Comprou o carro para complementar a renda.
Tirou fotos, mandou para a esposa.
Pediu ao vendedor para apresentar o carro, deram uma volta. Perguntou se poderia levar o carro numa oficina, funilaria para consultar. Foi negado.
O vendedor disse que era de confiança, que o carro era de procedência. E assim fez o negócio
. O vendedor era o Amaral. O Amaral não deixou levar o veículo. Era vendedor da Oeste Veículos. Ele garantiu que o carro era de procedência.
Visualmente o carro estava em perfeito estado
. Deram uma volta. Para pegar o carro, demorou um tempo, porque tinha um defeito na lanterna. Deixou claro que precisava trabalhar como motorista de aplicativo. Pegou o carro e depois de uns dias, o carro deu defeito. O laudo da Dekra foi feito a seu pedido. Em 2020, era a única renda. Procurou trocar o veículo porque tem uma lei municipal que limita a utilização do veículo para transporte de pessoas conforme o ano do veículo.
Foi na Carolina Veículos e disseram que o carro era batido
.
Quando fez o Dekra descobriu que a lateral era toda batida
. Comprou o carro sob a garantia de que não era batido. Foi onde não quis amargar o prejuízo.
Começou a trabalhar em julho de 2019 até janeiro de 2022
. Recebeu uma notícia de que havia sido chamado num concurso público.
O carro está até hoje com o autor
.
Descobriu que era batido quando fez o laudo da Dekra.
Já quitou o financiamento do banco.
Não fez vistoria do veículo antes de comprar, somente depois.
Confiou na palavra do vendedor. Acredita na palavra das pessoas. Com um dia de trabalho, o carro parou de funcionar. Guincharam o carro e sumiram com o carro. A parcela do carro para ser paga e mensalidade do aplicativo, mas não entregavam. Passaram-se dias e dias até que levaram na oficina e explicaram que a junta do cabeçote estava com defeito. Não resolveram. Somente após mandar a notificação extrajudicial é que entregaram o carro. Depois da notificação, mudaram a forma de atendimento. Depois resolveram. Somente foi atrás de vender o carro porque ia dar o prazo da lei municipal.
Forneceram um carro reserva em dois momentos
. Depois de muitos dias é que forneceram um carro até que o seu ficasse pronto. Não se recorda se foram três dias ou uma semana (...).

Ao ser ouvida na condição de informante, a esposa do autor, Sra. Tairine Alves Carvalho dos Santos, afirmou que:

O caro foi comprado com o intuito de trabalhar como motorista de aplicativo. O carro deu um problema e precisou ser guinchado. Ele falava com o pessoal da garagem, para saber o problema, ele não conseguiu trabalhar nos primeiros dias.
Estava junto com ele no dia da compra
. O vendedor era o Amaral.
Não levaram o carro em mecânico de confiança ou outro profissional
. Foi ofertado dar uma volta, mais ou menos de um quarteirão. Pediram para levar numa oficina, mas disseram que não poderia sair dali com o carro. (...)
somente descobriram a situação quando foram trocar o veículo.
A pessoa que fez a avaliação disse que o carro havia sido batido.
Foi bem depois, meados de 2020
. Foi quando fizeram a vistoria para ver se tinha outros danos no veículo por causa da desvalorização.

A requerida Oeste Veículos, por meio de seu representante legal, o Sr. Agnaldo Engers, sustentou que:

O cliente teve interesse no veículo, porém o carro foi comprado de outro cliente. Pediu para levar o veículo para uma oficina, levou o carro para verificação. Era um carro semi-novo e não tinha muito detalhe aparente. O vendedor foi Augusto, Amaral é apelido.
O carro apresentou um problema de motor,
isso em posse do comprador. Na negociação, a gente brigou em preço, desconto, isso levou alguns dias.
Quando deu o problema souberam que as peças precisariam vir de São Paulo.
Quando fez a vistoria do Detran, não houve problema, o Detran liberou. Depois o cliente ligou falando sobre o problema em uma lanterna. Levaram o veículo na Kazu Auto Elétrica, não sabiam que essa lanterna não era comum, tinham linhas de LED e precisaria trocar a lanterna. Ele resolveu e depois ressarciram o valor.
O motor, o carro ficou alguns dias para chegar peças, salvo engano, 10 ou 12 dias.
Entregaram um veículo de reserva para ele. Liberaram um Sandero até o carro ficar pronto. Foi feita a transferência do veículo dentro de 30 dias,
foi ressarcido o valor da lanterna e foi feito o motor do veículo, dentro da garantia.
(...). Levaram 12 dias para chegar as peças. Liberam o carro, conforme recebem. No dia 26 o carro já estava com ele, tanto que fez a vistoria no Detran. O veículo foi vendido abaixo do preço. Vende abaixo do preço, conforme a necessidade da empresa, conforme a margem. (...).

Por sua vez, o Sr. Augusto Dias de Souza Filho, vendedor que atendeu o autor na época da compra do veículo, ao ser ouvido em audiência, admitiu que:

Foi o vendedor do veículo.
O procedimento da empresa é abordar o cliente, convida o cliente a fazer um teste com o carro, pede para levarem até o mecânico para não ter problemas após a compra
. Ele levou ao mecânico de confiança dele. Foi junto, mas não se lembra onde. Discorda porque o procedimento da empresa é levar o veículo em mecânico de confiança dele. Em nenhum momento impediu ele levar o veículo. Ele fez o teste num dia e no outro levou no mecânico. Depois que ele pegou o veículo e transferiu para o nome dele, com dois dias ele voltou e comunicou que estava com problema na lanterna traseira. Levaram o veículo ao conserto. Depois questionou do motor, pediram para deixar o carro para verificar.
Desconhece sobre a batida
.
Até então, o carro não tinha aparência de batida.
O carro foi adquirido numa outra revenda, de Cuiabá.
Quando o carro ficou consertando, deram o suporte para ele, entregaram outro veículo. O motor demorou uns 15 ou 20 dias por causa da entrega das peças. Depois disso, entregaram o veículo e nunca mais tiveram reclamação alguma.
Não se lembra onde era o mecânico, aparentemente, o mecânico disse que o carro serviria para ele. (...) O carro era bom de procedência. Aparentemente não verificou a existência de reparos. Na época deram um desconto para ele poder fechar o negócio. O carro somente é liberado para o cliente após a liberação do pagamento pelo banco. O valor da entrada foi feito no ato da assinatura do contrato. A entrega do veículo, geralmente ocorre em uns 3 a 4 dias, após a assinatura do contrato com o banco.

Vale destacar, ademais, que não se pode confundir o tratamento dado aos veículos usados com aquele dado aos novos, em que neste se tem a expectativa de receber um bem sem qualquer reparo ou retoque aos itens originais, vindos diretamente da fábrica para o consumidor. Nos veículos usados, o desgaste natural e principalmente a possibilidade de colisões leves, riscos e amassamentos de pouca intensidade são esperados.

[...]

Além disso, com exceção da alteração na pintura, os gastos apresentados pelo autor nos eventos nº 34290660, 34290663, 34290666, 34290667 e 34290668, págs. 02 a 05, são decorrentes de conservação e manutenção ordinária do veículo, sobretudo porque os comprovantes são datados entre março a junho de 2020, ou seja, depois de decorridos quase um ano após o autor utilizar o veículo.

Por fim, a eventual demora na entrega do veículo em decorrência do reparo no motor não resultou em prejuízo ao autor, na medida em que recebeu “carro reserva” até que o reparo fosse realizado e tendo em vista que a emissão do Certificado de Cadastro de Condutor ocorreu em 12/08/2019 (ID 34290280), enquanto o veículo foi entregue em 31/07/2019, conforme mencionado na impugnação à contestação (ID 60487277).

Portanto, diante desta perspectiva, à míngua da existência de comprovação da pré-existência de outros vícios redibitórios/ocultos no veículo automotor, além dos que foram efetivamente reparados pela requerida, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a consequência de que a improcedência do pedido formulado é medida que se impõe.”

Assim, escorreita a sentença, porquanto o apelante comprou o veículo com 05 (cinco) anos de uso, recebeu o automóvel no estado em que se encontrava, utilizou o bem por aproximadamente 01 (um) ano e, principalmente, não foi diligente o bastante na avaliação prévia, uma vez que não se acercou minimamente das cautelas indicadas na aquisição do bem, o que afasta eventual dever de indenizar.

A propósito, assim já decidiu este e. sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO – PINTURA PARA ENCOMBRIR PEQUENAS AVARIAS - AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SINISTRO - IRREGULARIDADE DE FÁCIL DETECÇÃO – COMPRADOR QUE NÃO FOI DILIGENTE - VÍCIO REDIBITÓRIO – NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso em que o comprador não foi diligente o bastante na avaliação prévia e se acercou de todas as cautelas indicadas no ato da compra do veículo usado, bem assim que o vício, qual seja, repintura era de fácil detecção, como constou dos autos, deverá suportar os ônus de sua conduta, não se cogita de indenização por danos materiais e morais.”
(N.U 0001669-44.2018.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)

No mesmo sentido é o entendimento dos tribunais pátrios:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
COMPRA DE VEÍCULO USADO - REPAROS DE PINTURA E FUNILARIA QUE NÃO PODEM SER ENQUADRADOS COMO VÍCIOS OCULTOS
- DEFEITO MECÂNICO - AUSÊNCIA DE PROVA. Nos termos do inciso I, do art. 373, do CPC, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
A pessoa que compra veículo usado tem oportunidade de analisa-lo e vistoria-lo antes da celebração do negócio, sendo-lhe facultado, ainda, submeter o veículo à averiguação de mecânico da sua confiança, medidas essas pelas quais é possível analisar a viabilidade da concretização da compra.”
(TJ-MG - AC: 10349140028672001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 26/08/0019, Data de Publicação: 30/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA –
VEÍCULO USADO – AUTOMÓVEL COM 08 ANOS DE USO À ÉPOCA DA COMPRA – VÍCIO OCULTO NÃO CARACTERIZADO
–DESGASTES NATURAIS DAS PEÇAS –
NEGLIGÊNCIA DO PRÓPRIO ADQUIRINTE AO NÃO SE CERTIFICAR SOBRE O REAL ESTADO DO AUTOMÓVEL, DO QUAL NÃO SE PODE ESPERAR FUNCIONAMENTO COMO SE NOVO FOSSE
– PRAZO DE GARANTIA DE 03 MESES PARA DEFEITO EM MOTOR QUE, INCLUSIVE, JÁ SE ENCONTRAVA ESGOTADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 9ª C. Cível - 0003218-96.2016.8.16.0117 - Medianeira - Rel.: Desembargador Domingos José Perfetto - J. 16.03.2020)”
(TJ-PR - APL: 00032189620168160117 PR 0003218-96.2016.8.16.0117 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 16/03/2020, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2020)

Por fim, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevantes as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador afirmar com segurança que inexistiu o alegado vício oculto alegado na exordial, fato que desautoriza a procedência do pleito inicial.

Desta feita, verifico que integralmente correta está a decisão originária, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força do § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024